Tribunal: TJMT
Processo: 0001315-65.2016.8.11.0052
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001315-65.2016.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE MIRANDA - CPF: 326.191.031-34 (APELANTE), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA - CNPJ: 03.722.632/0001-57 (APELADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta por João Batista de Miranda contra sentença que extinguiu a Ação de Indenização por prescrição, proposta em razão de acidente de trânsito que vitimou seu filho, Welinton Batista de Miranda. O acidente ocorreu em 16/07/2012, envolvendo caminhão da Construtora Campesatto Ltda. O juízo
a quo
entendeu que a Ação de Indenização foi ajuizada em 2016, quando o prazo prescricional de três anos já havia transcorrido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se houve interrupção do prazo prescricional, como alegado pelo Apelante, seja pela propositura anterior de ação extinta sem resolução do mérito, seja pelo envio de ofício à autoridade policial pela Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

3. A interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do CC/2002, demanda a realização de citação válida. No presente caso, a ação anterior foi extinta sem que fosse realizada citação válida, o que não configura interrupção do prazo.

4. O envio de ofício pela Defensoria Pública, sem qualquer reconhecimento expresso de responsabilidade por parte da Recorrida, também não interrompe o prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "Não há interrupção da prescrição sem citação válida ou reconhecimento inequívoco de responsabilidade pela parte contrária."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 206, § 3o, V; art. 202, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.309.642/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 28.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por João Batista de Miranda, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da Ação de Indenização, por ele proposta, reconheceu a ocorrência de prescrição e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC (id. 238674166, págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição, uma vez que a propositura da Ação Indenizatória n. 749.53.2015.8.11.0052, em 05/08/2015 que, embora extinta, sem resolução do mérito, implicou a interrupção do prazo prescricional.

Afirma que o Ofício n. 156/2012, enviado pela Defensoria Pública Estadual ao Delegado de Polícia, requerendo a cópia do Inquérito Policial, referente ao acidente que vitimou seu filho, Welinton Batista de Miranda, interrompeu a prescrição.

Sustenta que, nos termos do artigo 202, inciso VI, do CC, haverá a interrupção do prazo prescrição, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, como ocorreu no caso em tela.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugna por seu desprovimento (id. 238674174, págs. 01/08).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por João Batista de Miranda, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da Ação de Indenização, por ele proposta, reconheceu a ocorrência de prescrição e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Consta dos autos que João Batista de Miranda propôs a Ação de Indenização, contra a Construtora Campesatto Ltda., alegando que, no dia 16/07/2012, na estrada em construção que liga as cidades de Jauru/MT a Vale do São Domingos/MT, seu filho, Welinton Batista de Miranda, então com 20 (vinte) anos de idade, bateu sua motocicleta na traseira do Caminhão Mercedes Benz, de propriedade da Requerida, ocasionando a sua morte.

Salientou, na inicial, que a Requerida realizava a terraplenagem para pavimentação asfáltica da referida estrada e que o acidente ocorreu em razão da poeira produzida pelo caminhão e máquinas da Requerida.

Sustentou que a empresa Requerida não tomou os cuidados necessários com a segurança dos usuários, posto que a sinalização era inexistente e não havia irrigação na pista para amenizar a poeira.

Afirma que o motorista do caminhão não prestou eficaz socorro à vítima e que houve o preenchimento dos requisitos necessários à condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A Magistrada singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, e por tudo o que dos autos consta,
RECONHEÇO
a prescrição da pretensão inicial e
JULGO EXTINTO
o processo, como resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Entretanto, suspendo a exigibilidade de tais verbas, eis que concedo ao demandante, os benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, João Batista de Miranda interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

C
inge-se a controvérsia recursal averiguar se restou, ou não, configurado o instituto da prescrição.

A prescrição, com sabido, consiste na extinção da pretensão em razão do seu não exercício oportuno pelo titular do direito pleiteado em juízo.

O prazo prescricional da ação indenizatória de danos materiais e morais é de 3 anos, conforme previsto no artigo 206, § 3
o
, inciso V do CC. Veja-se:

Art. 206. Prescreve:

§1o - (...):

§ 3o - Em três anos:

I – (...);

V - a pretensão de reparação civil;

Tratando de ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, sejam eles materiais e morais, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data do acidente.

No caso em tela, é incontroverso que o acidente que vitimou o filho do Apelante, Welinton Batista de Miranda, ocorreu em 16/07/2012.

Ocorre que a presente Ação de Indenização foi ajuizada tão somente em 15/09/2016, portanto, quando decorrido mais de 04 (quatro) da data do acidente. Logo, é incontroversa a ocorrência da prescrição.

Frise-se que a propositura da Ação de Indenização n. 749-53.2015.8.11.0052, em 05/08/2015, não interrompeu o prazo prescricional, como defendido pelo Recorrente, uma vez que fora extinta, sem resolução do mérito e sem que fosse realizada a citação válida da parte requerida.

Corroborando o entendimento, perfilha-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Prescrição. Ocorrência.
Ausência de interrupção da prescrição diante da inexistência de citação válida em ação anteriormente ajuizada
, julgada extinta, sem resolução do mérito, em razão da ausência de recolhimento das custas da inicial.
Prescrição trienal. Responsabilidade extrapatrimonial por ato ilícito. Precedente do C. STJ. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10180941220198260002 SP 1018094-12.2019.8.26.0002, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 28/10/2020, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020). (Negritei).

Registra-se que, inobstante o artigo 486, do CPC, estabeleça que a extinção do processo, sem resolução do mérito, não impede o autor de ajuizar nova demanda, é certo que para ocorrer a interrupção da prescrição é necessária a realização da citação válida, o que não ocorreu no processo anterior.

Nessa quadra, não há falar em interrupção da prescrição, ante o ajuizamento da mencionada ação no ano de 2015.

Da mesma forma, não houve interrupção da prescrição, ante o encaminhamento do Ofício n.
156/2012, enviado pela Defensoria Pública Estadual ao Delegado de Polícia, requerendo a cópia do Inquérito Policial, referente ao acidente que vitimou o filho do Apelante, visto que não houve a prática de nenhum ato, por parte da Recorrida, que importe reconhecimento do direito.

A expedição do referido Ofício teve o intuito de obter documentação para o ajuizamento da ação, não sendo capaz de interromper o prazo prescricional.

Diante de tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do CPC, tem-se que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
João Batista de Miranda
,
mantendo inalterada a sentença combatida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, para o total de 12% (doze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, em favor do patrono da Apelada, ficando suspensa a sua exigibilidade, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024